Tribunal: TJDFT
Processo: 0707163-32.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
FAZENDA. ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP - INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 77/2015). MÉDICO RESIDENTE: VÍNCULO JURÍDICO QUE NÃO SE ENQUADRA NOS CONCEITOS DE EMPREGADO E EMPREGADOR, TAMPOUCO DE CONTRIBUINTE COOPERADO, SENÃO DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS, NA MODALIDADE DE ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO. ALÉM DISSO, TRATAR-SE-IA DE PERÍODO ANTERIOR À FIXAÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE EMISSÃO DAQUELE DOCUMENTO (INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 95/2003), ALÉM DA IMPROPRIEDADE EM SE ALCANÇAR PERÍODO RETROATIVO. INEXIGIBILIDADE AO DISTRITO FEDERAL À EMISSÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NESSAS CONDIÇÕES, SEM PREJUÍZO DA TENTATIVA DE OBTENÇÃO, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE OUTRAS EVIDÊNCIAS À COMPROVAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NO PERÍODO DE RESIDÊNCIA MÉDICA. RECURSO IMPROVIDO.